Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-95.2019.8.11.0000
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000824-95.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – DISTINÇÃO DO CASO COM O PARADIGMA INVOCADO – IMPROCEDÊNCIA
– FATO CONSUMADO
– ARGUIÇÃO
– SUSTENTAÇÃO ORAL
– IMPOSSIBILIDADE
.

1.
A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.

2.
É necessário realizar o
d
istinguishing
, que se e
xpressa na distinção entre os casos para o efeito de subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente invocado
.

3. A
ratio decidendi
do RE 630.733 Distrito Federal não guarda qualquer relação ao discutido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015. Existe evidente diferença fática e jurídica e, como consequência, a argumentação de violação a norma jurídica, não merece prosperar.

4. A sustentação oral não é o meio adequado para invocar matéria nova, não conhecível de ofício.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por EDSON OLIVEIRA REZENDE contra o ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 5762149).

Em sua petição inicial o Autor sustenta que pretende a rescisão do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça. Argumenta a possibilidade de rescisória quando ocorrer violação de norma jurídica, conforme prevê o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil.

Afirma que impetrou o Mandado de Segurança nº 9189-50.2013.8.11.0006 cujo objeto era a realização de novo teste de aptidão física, sendo deferido a liminar e concedida à segurança em primeiro grau. Aduz que no Recurso de Apelação com Remessa Necessária a sentença foi retificada, sendo denegada a segurança.

Argumenta que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica definida no julgamento do RE 630.733 Distrito Federal que
reconheceu a constitucionalidade da previsão editalícia que veda a impossibilidade da realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física, porém assegurou a validade das provas realizadas até conclusão do julgamento do tema, que se deu em 20.11.2013.

A pretensão inicial se volta para rescindir o acórdão objeto do Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015, com consequente concessão da ordem no Mandado de Segurança.

Em 8.3.2019 foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência (Id. 6832802).

O ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação discorre sobre a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 7233578).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela procedência da Ação Rescisória (Id. 129169168).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Autor afirma que impetrou o Mandado de Segurança nº 9189-50.2013.8.11.0006 cujo objeto era a realização de novo teste de aptidão física, sendo deferido a liminar e concedida à segurança em primeiro grau. Aduz que no Recurso de Apelação com Remessa Necessária a sentença foi retificada, sendo denegada a segurança. Argumenta que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica definida no julgamento do RE 630.733 Distrito Federal que
reconheceu a constitucionalidade da previsão editalícia que veda a impossibilidade da realização de segunda chamada ou remarcação de testes de aptidão física, porém assegurou a validade das provas realizadas até conclusão do julgamento do tema, que se deu em 20.11.2013.

Em relação à violação manifesta de norma jurídica, dispõe o art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

A Ação Rescisória, por ser medida excepcional, é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
.
Assim, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

No caso específico dos autos, observo que o Autor afirma
que o acórdão proferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, violou a norma jurídica definida no julgamento do RE 630.733 Distrito Federal.

Em análise dos autos, observo que no
Recurso de Apelação com Remessa Necessária

nº 115933/2015 o então Relator considerou, em síntese, que
os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos anteriormente previstos, de forma que apenas a ordem de execução foi modificada e que o preparo físico exigido a quem se proponha a cumpri-los é o mesmo, qualquer que seja a ordem de execução estabelecida. Ao final, concluiu pelo provimento do Recurso de Apelação e retificação da sentença em Remessa Necessária em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — MUDANÇA NA ORDEM DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — EDITAL COMPLEMENTAR — LEGALIDADE — RECURSO PROVIDO. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento. Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O preparo físico exigido a quem se propõe a cumpri-los é o mesmo qualquer que seja a ordem de execução estabelecida.

O argumento do Autor é que o acórdão violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733 Distrito Federal, com a seguinte ementa:

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A tese do Autor, entretanto, não merece acolhimento.

Isso porque no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015 a questão submetida a julgamento consistia na argumentação decorrente de
conduta abusiva de desrespeito a ordem das avaliações, uma vez que no Edital de Abertura nº 001/2009/SAD/MT regulamentava que os testes seriam realizados na seguinte ordem: 1) teste de abdominais, 2) teste de meio sugado, 3) teste de barra, 4) teste de corrida, e por fim 5) teste de natação.

Em relação ao então Impetrante, foi considerado que os testes foram realizados na seguinte ordem: no dia 26.8.2010 – corrida e barra (18:32); em 28.8.2010 – natação (16:57) e no dia 30.8.2010 – abdominal e meio sugado. O acórdão rescindendo considerou a não ocorrência da alegada violação ao princípio da vinculação ao edital, porquanto não houve alteração substancial alguma das regras editalícias.

No que se refere ao RE 630.733 Distrito Federal se discutiu
, à luz dos artigos 5º,
caput
, e 37,
caput
, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, de remarcação de teste de aptidão física para data diversa da estabelecida por edital de concurso público, a pedido do candidato, em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato, devidamente comprovada mediante documentação idônea, sendo fixada a seguinte tese:

Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

A correta compreensão do caso posto em julgamento demanda identificar, primeiramente, qual a
ratio decidendi
do RE 630.733 Distrito Federal, sendo cabível ao caso a doutrina de Rupert Cross e J. W. Harris:

A
ratio decidendi
de um caso é qualquer regra de direito expressa ou implicitamente tratada pelo juiz como passo necessário para alcançar sua conclusão, tendo em vista a linha de raciocínio por ele adotada ou uma parte de sua instrução para o júri. (El precedente en el derecho inglés. Ed. Marcial Pons, 276 p.) (tradução livre)

Deve ser observado, por relevante, que a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal a uma outra hipótese não é automática, pois deve ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em julgamento é análoga ou não ao paradigma. Assim, para aplicação de um precedente é imprescindível que exista similitude fática e jurídica entre a situação em análise com o precedente que visa aplicar.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça aplica a técnica da distinção (
distinguishing
), a fim de reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente (vide: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3ªTurma, DJe 29/09/2017; REsp 1.414.391/DF, 3ª Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018).

Com esse esclarecimento, o que se constata é que a
ratio decidendi
do RE 630.733 Distrito Federal se voltou, conforme exposto pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, na ‘
existência de norma editalícia que preveja a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital do certame, em virtude de alterações pessoais orgânicas e/ou fisiológicas temporárias do candidato, viola o postulado da isonomia’.

A Suprema Corte concluiu que a cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público impõe a inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.

É evidente, portanto, que a
ratio decidendi
do RE 630.733 Distrito Federal não se amolda ao discutido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015, onde a questão submetida a julgamento consistia na argumentação decorrente de
conduta abusiva de desrespeito a ordem das avaliações frente à alteração do edital.

Em decorrência disso é necessário realizar o
d
istinguishing
, que se e
xpressa na distinção entre os casos para o efeito de subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente invocado:

O
d
istinguishing
expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, é necessário delimitar a
ratio decidendi
, considerando-se os fatos materiais do primeiro caso, ou seja, os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicia como relevantes ao encontro da decisão. O
d
istinguishing
revela a demonstração entre as diferenças fáticas entre os casos ou a demonstração de que a ratio do precedente não se amolda ao caso sob julgamento, uma vez que os fatos de um e outro são diversos. (MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. Ed. Revista dos Tribunais, 5ª edição, p. 232)

No caso, conforme exposto, a
ratio decidendi
do RE 630.733 Distrito Federal não guarda qualquer relação ao discutido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 115933/2015. Existe evidente diferença fática e jurídica e, como consequência, a argumentação de violação a norma jurídica, defendida pelo Autor na presente Ação Rescisória, não merece prosperar.

Por fim, observo que na sustentação oral, realizada nesta oportunidade, foi arguido a tese de teoria do fato consumado.
Essa matéria, entretanto, não deve ser conhecida, considerando que se trata de inovação, por não ter sido invocada na inicial. Aliado a isso, não se trata de matéria conhecível de ofício.

Com essas considerações: i)
NÃO CONHEÇO
da tese de fato consumado; ii) na parte conhecida, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na petição inicial da Ação Rescisória; iii) revogo a decisão objeto do
Id. 6832802; iv) condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por força do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observado a gratuidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022